Tribunal: TJMMG
Processo: 0800082-50.2018.9.13.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo PJe n. 0800082-50.2018.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000830-77.2016.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/02/2020 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS - VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO (ART. 158, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - MILITAR EXCLUÍDO EM RAZÃO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL -COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MÉRITO - HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR E ATINGE OS PILARES DA INSTITUIÇÃO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o ex-Cabo PM Thiago Barbosa Santos, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, registrando tratar-se este de ex-Cabo PM, demitido por decisão administrativa. Vencido o Juiz Jadir Silva, que julgou improcedente a representação Ministerial, para deixar de aplicar a perda da graduação do n.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 144.916-4, Cabo PM Thiago Barbosa Santos, em que pese haver sido efetivada a demissão do referido militar em procedimento administrativo. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do ex-militar Thiago Barbosa Santos. O representado foi condenado ao cumprimento de uma pena de 3 (três) anos de reclusão em regime aberto, como incurso na sanção do art. 158, §2º (violência contra militar de serviço), do Código Penal Militar. Segundo a narrativa da denúncia, conforme informa o ilustre representante do Ministério Público, no dia 12 de maio de 2016, no município de Juiz de Fora/MG, após promover tumultos em diversos pontos da cidade, o denunciado deslocou-se ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Bartô”, quando ameaçou os civis Jorge Ricardo Rodrigues do Vale e Tolomeu Agusto de Rezende Peroni, por palavras e gestos, de lhes causar um mal injusto e grave. Ademais, destruiu e danificou cadeiras do citado estabelecimento comercial. Ato contínuo, dirigiu-se à sede da 135ª Cia. PM, danificando o portão de entrada dos veículos da unidade e ameaçado o ofendido 1º Sgt PM Antônio Carlos Maciel de lhe causar um mal injusto e grave. Outrossim, o sentenciado praticou violência contra o ofendido 1º Sgt PM Antônio Carlos Maciel, que se encontrava em serviço, na função de plantão, o que resultou em lesões corporais de natureza leve. Em decorrência da referida condenação, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 99 do Código Penal Militar, o e. Procurador de Justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu a presente representação (ID 114872). Distribuídos os autos a este Juiz Relator, após a certificação, pela Gerência Judiciária, da nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ocorrência do trânsito em julgado da decisão que ensejou a instauração da presente representação (ID 115387), nos termos da decisão constante no ID 115405, determinei o sobrestamento do processo, enquanto pendente o trânsito em julgado. Em face dessa decisão, o e. Procurador de Justiça manifestou sua contrariedade ao sobrestamento do feito e requereu que a matéria fosse submetida ao Pleno desta Corte castrense (ID 116568). Nos termos da decisão constante no ID 118488, ratifiquei a decisão que determinou o sobrestamento do feito. Em vista da ocorrência do trânsito em julgado (ID 145116), foi por mim determinada a citação do representado e a requisição de seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) - ID 145198. Foram colacionados aos autos o extrato de registros funcionais (ID 149536) do ex-militar, bem como as certidões de antecedentes criminais provenientes da Justiça comum estadual, Comarca de Juiz de Fora/MG, e desta Justiça especializada (IDs 151725 e 145610). No extrato de registros funcionais do representado, há informação de que, em 11/02/2008, ele foi incorporado nas fileiras da PMMG e se encontra na situação funcional de excluído. Há menção de que o representado se encontrava no conceito “A 50” e de que havia recebido 5 (cinco) notas meritórias, 2 (duas) menções elogiosas e 3 (três) dispensas de serviço. Citado, o representado, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa (ID 155401). Na peça defensiva, assevera, em síntese, que, em que pese ter sido imposta ao representado a pena de demissão no processo administrativo-disciplinar a que foi submetido pelos mesmos fatos que ensejaram a presente representação, a Corporação e seus integrantes não clamavam pela sua exclusão, conforme se verifica pelasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 manifestações da CPAD e do CEDMU e pelos depoimentos de várias testemunhas militares ouvidas naquele feito, inclusive do próprio ofendido, que atestou a idoneidade moral e profissional do representado. Assevera que o representado não registra qualquer antecedente criminal e contava, quando de sua demissão, 10 (dez) anos de efetivos serviços prestados à Corporação sem qualquer intercorrência de natureza grave. Aduz que o representado é casado e pai de dois filhos menores, possuindo, portanto, todos os encargos e obrigações de um chefe de família. Diz que o representado, por diversas vezes, foi reconhecido como excelente policial militar. Destaca, entre os diversos registros e elogios conferidos ao representado: moção de aplausos do Legislativo, outorgada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora e aprovada em reunião plenária, pelo ato de bravura no dia 13/11/2014, quando impediu que uma mulher cometesse suicídio; certificado em que o Comandante do 2º BPM concede homenagem ao representado pela “excelência dos serviços prestados ao 2 de Ouro, destacando-se no desempenho de suas funções no Trabalho em Equipe na Centésima Trigésima Quinta Companhia de Polícia Militar”; voto de congratulações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais destinado ao representado, ante a atuação em ocorrência no Município de Juiz de Fora/MG; nova moção de Aplauso conferida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, aprovada em reunião plenária no ano de 2016, em razão da atuação do representado em ocorrência policial no dia 23 de janeiro de 2016; concedido diploma de Honra ao Mérito, pela Câmara Municipal de São João Nepomuceno, nos termos do Projeto de Lei n. 21/2018, de autoria do vereador Antônio José da Costa, aprovado em reunião ordinária realizada na data de 17 de abril de 2018; Moção de Aplauso n. 06/2018, de autoria do vereador Francisco Augusto B. Oliveira Carillo, conferida pela Câmara Municipal de São JoãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nepomuceno, na data de 3 de abril de 2018, em razão dos valorosos serviços prestados pelo representado à sociedade são-jaonense; e nota meritória, conforme BI n. 03, de 22 de janeiro de 2018 . Ressaltou que há diversas declarações de policiais militares, oficiais e praças, que conviveram com o representado, atestando sua idoneidade moral e profissional. Assevera que as homenagens, honrarias e elogios recebidos pelo representado, após a sua transferência para a cidade de São João Nepomuceno, durante o período em que estava submetido ao processo administrativo-disciplinar, demonstram o quanto o representado se empenhou para elevar, enquanto compunha a guarnição da 136ª Cia PM, na cidade de São João Nepomuceno, o nome e a imagem da Polícia Militar de Minas Gerais. No intuito de demonstrar que o representado reúne as condições para integrar as fileiras da PMMG e que as condutas que lhe foram atribuídas não contribuíram para o desprestígio da Corporação ou para abalar os elevados valores éticos e morais defendidos pela Instituição, apresentou trecho, abaixo transcrito, do voto proferido pelo e. Juiz Jadir Silva, quando do julgamento do habeas corpus que determinou a soltura do representado. [...] Nesse sentido, os valores caros à Instituição Militar, consistentes na hierarquia e na disciplina, pilares dessa gloriosa Corporação, já foram preservados e reafirmados, e, agora, entendo que não mais serão ameaçados ou atingidos caso o paciente venha a ser posto em liberdade. [...] No presente caso, os indicativos para a liberdade são favoráveis ao paciente. Ele é primário, com um histórico de bom militar, visto que possui 4 (quatro) notas meritórias, 2 (duas) menções elogiosas escritas, um destaque pelo bom trabalho em equipe e um elogio por suaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atuação em evitar o suicídio de uma pessoa( recebido pela Câmara de Vereadores da cidade de Juiz de Fora/MG em 2014). À vista disso, considero que o paciente trilhava o caminho para alcançar uma boa carreira militar. E, assim, espero que os fatos apurados na ação penal originária sejam isolados em sua carreira e que o tempo de permanência no cárcere, os exatos 42 dias, tenha sido suficiente para ele repensar sobre seus atos frente à Corporação que ele representa - uma das finalidades da prisão, ainda que provisória e precária.” (grifei) Assevera que o ato delituoso pelo qual o representado foi condenado constitui fato isolado em sua carreira. Alega, ainda, que esta Corte castrense já decidiu em outras oportunidades pela permanência, nas fileiras da Corporação, de militares cujas condutas delituosas atentaram violentamente contra os valores éticos e morais difundidos pela Polícia Militar de Minas Gerais. Ao final, aduz que, em vista do histórico profissional e pessoal do representado e pelas provas apresentadas, a perda da graduação pretendida pelo Ministério Público se apresenta como medida afastada do razoável. Pugna, então, pela improcedência da representação para que, seja mantida ou restabelecida a graduação do representado e, via de consequência, sua condição de policial militar, com a imediata recondução aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, com todos os seus direitos e vantagens, funcionais e pecuniários. Foram apresentados junto com a peça defensiva os documentos constantes nos IDs 155405 a 155538. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, em razão de a demissão do representado das fileiras da Corporação já ter sido decretada administrativamente, faço as considerações que seguem. Na sessão realizada no dia 4 de abril de 2018, quando do julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato (Processo PJe n. 0800083-69.2017.9.13.0000), o Pleno desta Corte modificou o entendimento até então adotado, no sentido da perda de objeto e extinção do processo, sem julgamento de mérito, nas hipóteses em que o representado já havia sido excluído das fileiras da Corporação, em razão de decisão proferida em Processo Administrativo-Disciplinar. Firmou-se o entendimento de que a garantia constitucional constante na parte final do parágrafo 4º do art. 125 da Constituição Federal confere ao militar o direito de ser submetido a processo perante o tribunal competente, que decidirá sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A norma em questão vedou a aplicação imediata da pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar, sendo, para a sua aplicação, necessária a instauração e o julgamento da ação de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato ou de Representação para Perda da Graduação, para a complementação do julgamento criminal. Assim, cumprido o requisito objetivo previsto no art. 102 do Código Penal Militar - condenação a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos -, não há qualquer óbice à propositura do processo de perda de graduação. É indiferente a esta espécie de demanda o fato de o representado já ter sido demitido das fileiras da Corporação, pela via administrativa, em face da independência das esferas administrativa e penal e em razão daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 necessidade de complementação à prestação jurisdicional, iniciada com a análise de mérito penal. Feita essa consideração inicial, passo à análise do objeto desta demanda, qual seja, a decisão acerca da decretação ou não da perda da graduação. Ao apreciar processos desta espécie, o julgador leva em conta critérios de índole objetiva, relacionados à gravidade do crime cometido e ao histórico funcional do representado. A análise isolada do extrato de registros funcionais (ID 149536) não apresenta elementos suficientes a embasar a decretação da perda da graduação, pois demonstra ser o representado um bom militar, uma vez que era detentor do conceito “A 50” e titular de várias recompensas - 5 (cinco) notas meritórias, 2 (duas) menções elogiosas e 3 (três) dispensas de serviço. Todavia, em que pese a boa ficha funcional do representado, o seu tempo de polícia, as declarações a ele favoráveis, além das homenagens por ele recebidas da Câmara Municipal de Juiz de Fora, da Câmara Municipal de São João Nepomuceno e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a análise não só do crime pelo qual foi condenado, mas de todas as condutas por ele praticadas, no dia dos fatos, demonstra que o seu procedimento ofende de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição policial militar. Destaco, assim, que a situação deve ser analisada como um todo, para uma justa decisão, pois todos os fatos abrangidos pelo caso em análise são interligados e inseparáveis. Para corroborar o entendimento supracitado, acerca da necessidade de uma análise mais abrangente da demanda, peço venia aos d. Juízes integrantes desta Corte para transcrever trecho da denúncia do processo criminal que deu ensejo à presente representação: [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Na data citada, foi gerado um empenho de D08042 (Perturbação do trabalho alheio) por um solicitante de nome Jonas, informando que no estacionamento do Trade Hotel, situado [...], havia um indivíduo agressivo, ameaçando quebrar veículos que estavam estacionados, tentando agredir pessoas que estavam no local. Em seguida, foi gerada uma ocorrência A05000 (Averiguação de pessoas suspeitas) na praça do bairro São Matheus, informando que um veículo GM Corsa cor prata, com três ocupantes, estava no local, e que um deles estaria armado e havia sacado tal arma de fogo e exibido para os populares. Após, o veículo Corsa Prata, de propriedade do denunciado, juntamente com outros dois comparsas, dirigiu ao Posto de Combustível GN(ilegível) situado na Avenida Brasil. Nesse posto de combustíveis, o denunciado, em companhia dos outros dois indivíduos, dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Bar do Bartô”. Todos desembarcaram do veículo, ocasião em que um dos companheiros do denunciado pediu no balcão uma cerveja e um maço de cigarro dizendo que iria pagar o casco de cerveja e que iria leva-lo. O denunciado e o outro civil que o acompanhava estavam sentados, instante em que o denunciado levantou-se e chutou uma mesa de plástico com quatro cadeiras. Nesse momento, o funcionário do estabelecimento, Sr. Jorge, chamou a atenção do denunciado, sendo que este se dirigiu ao funcionário no intuito de agredi-lo e proferindo palavras ameaçadoras, quando foi contido pelos seus companheiros. Em seguida, o denunciado pegou uma cadeira de plástico e bateu em um poste de ferro que havia no local, vindo a quebra-la. Então, o denunciado foi até o seu veículo Corsa pegou no porta-malas uma arma prateada e deslocou-se em direção ao Sr. Tolomeu Augusto, proprietário do estabelecimento, proferindo os seguintes dizeres: “O Bartô, se eu quiser eu prendo vocêsTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 dois e mato também”. Após, desferiu um chute em uma cadeira de plástico, vindo a danificá-la. Os demais comparsas do denunciado o seguraram, pegaram a arma de fogo que portava, desmuniciando-a, e devolveram ao militar. Após, guardaram a arma dentro do veículo e foram embora do local. Na sequência, o denunciado e seus comparsas dirigiram-se à sede da 135ª Cia PM. Lá chegando, o denunciado arrombou o portão de entrada de veículos da Cia PM, o qual estava fechado e trancado. O ofendido, 1º Sgt PM Antônio Maciel, que se encontrava de plantão de atendimento na unidade, sendo o militar responsável pela segurança do estabelecimento, quando deparou-se com o portão aberto, com sinais de arrombamento, com três pessoas dentro do pátio, no interior do estacionamento, disse: “parado, polícia”. O denunciado caminhou em direção ao ofendido, e identificou-se como sendo o Cb PM Thiago, quando foi reconhecido pelo ofendido, que guardou a arma de fogo na cintura. O ofendido disse ao denunciado que não poderia ter destruído o portão, e que chamaria o CPU no local. Então, os dois indivíduos que estavam com o denunciado fecharam parcialmente o portão pelo lado de fora, e o denunciado permaneceu dentro da Cia, quando disse em voz alta: “você quer me fuder, porra?” O ofendido caminhou em direção ao portão, quando o denunciado o surpreendeu pelas costas, com um chute bem forte, vindo a atingir as pernas do ofendido, que caiu deitado. Em seguida, o denunciado caiu em cima da vítima, com o antebraço no seu pescoço, e disse novamente em voz alta: “você quer me fuder, porra?”, “chama o CPU agora! Eu vou te matar, filho da puta”, proferindo tais dizeres por três vezes. O denunciado dava joelhada nas costelas e socos na cabeça da vítima. O denunciado segurava a vítima, ambos deitados no solo, com uma “gravata/mata-leão”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Os dois comparsas, que se encontravam na parte externa do portão, gritaram para que o denunciado não ceifasse a vida da vítima. Como a vítima estava deitada ao solo e quase sem respirar, devido ao golpe do denunciado, fingiu que estava desfalecendo, quando o denunciado parou de fazer força contra o seu pescoço, momento em que a vítima conseguiu desvencilhar e fugir. [...] Diante do acima exposto, verifica-se que as condutas perpetradas pelo representado - agente que tem a tarefa constitucional de proteger a população - demonstram a sua renúncia à condição de militar e, conforme já dito, ofendem de maneira grave a honra e a credibilidade da Instituição, além de terem atingindo os pilares da hierarquia e da disciplina. Ante o exposto, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, n. 144.916-4, Thiago Barbosa Santos, registrando tratar-se este de ex-Cabo PM, demitido por decisão administrativa. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Dou provimento à representação ministerial, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Dou provimento à representação ministerial, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Dou provimento à representação ministerial, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dou provimento à representação ministerial, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA, VENCIDO Trata-se de Representação para Perda de Graduação contra o ex-Cabo PM Thiago Barbosa Santos, que teve como última lotação a 4ª RPM, sediada em Juiz de Fora/MG. O fato ensejador da presente representação é grave, tanto que o militar foi apenado em 03 (três) anos de reclusão, pela prática do delito de violência contra militar de serviço, previsto no art. 157, §2º, do Código Penal Militar. Houve a condenação do representado pelo crime de dano ao patrimônio público (art. 259, parágrafo único, do Código Penal Militar), contudo o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu pela sua absolvição quanto a este crime, conforme se vê no acórdão juntado no ID 145117. Registre-se que o representado foi demitido em virtude de decisão do excelentíssimo Comandante-Geral, nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 110.566/2016 - PAD/4ª RPM. No âmbito Administrativo, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) manifestou que o número 144.916-4, Cabo PM Thiago Barbosa Santos fosse sancionado disciplinarmente com sanção diversa da demissão e aplicada concomitantemente a movimentação de Unidade (2º BPM) para outra cidade que não possuísse sede na cidade de Juiz de fora. Em seu parecer, a CPAD acrescentou que o caso foi grave, no entanto “não para demissão do militar, porém necessitando de maior coerção” (parecer de ID 155428, pág. 8). De outro lado, o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) manifestou pela aplicação de sanção diversa de demissão e aplicada concomitantemente com a movimentaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 da Unidade (2º BPM) para outra que não possuísse sede na cidade de Juiz de Fora/MG. O ilustre Comandante da 4ª RPM discordou da CPAD e do CEDMU, para manifestar-se pela demissão do representado, no âmbito administrativo (ID 155527). Retornando à matéria da Representação para a Perda de Graduação, como se sabe, os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios. Por essa razão, com a propositura da representação contra o militar, com fundamento no citado §4º do art. 125 da Constituição da República de 1988, incumbem aos Juízes integrantes do Tribunal de Justiça Militar (nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul), sem adentrar no mérito da ação penal na qual houve o decreto condenatório, averiguar se o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Em que pese a gravidade do fato, entendo merecer acolhida os argumentos apresentados pelo representado. Consoante o destacado pelo nobre e combativo advogado do representado, a jurisprudência desta egrégia Corte Castrense, por vezes, reconheceu a possibilidade de manutenção do militar nas fileiras da Corporação da PMMG, por estabelecer um equilíbrio entre a condenação criminal, com pena acima de 2 (dois) anos, e a aplicação da pena acessória. Considera-se o fato de que, após a prática delituosa, o militar mantém favoráveis registros funcionais. No presente caso, os fatos considerados criminosos ocorreram em 12 de maio de 2016. Hoje, o ora representado é detentor de 52 notas meritórias, 16 elogios individuais e 19 menções elogiosas escritas em sua carreira de praticamente 23 (vinte e três) anos, uma vez que foi incluído naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Corporação Militar em data de 5 de outubro de 1994. Em virtude de sua atuação profissional, o Comandante do 136ª Cia. PM, 1º Tenente Coronel PM Luís Eduardo Quirino Sobreira, declarou: Eu, Luís Eduardo Quirino Sobreira, 1º Tenente da PMMG, Comandante da 136ª Cia PM declaro para os devidos fins que o Cb Thiago Barbosa Santos trabalha sob o meu comando no município de São João Nepomuceno desde o dia 03 de janeiro de 2018 e, desde então, possui comportamento exemplar, sendo um profissional dedicado, assíduo, com bom relacionamento interpessoal. O militar também vem recebendo constantes elogios pelo desempenho tanto por parte de civis que procuram a Polícia Militar necessitando de atendimento. É elogiado pelo trato polido, pelo comprometimento e pela qualidade do serviço prestado. Seus 22 pares declararam as qualidades pessoais e profissionais do ex-Cabo PM Thiago Barbosa. Nesse aspecto, resta claro que o representado soube aproveitar a oportunidade para realinhar sua conduta, considerando o comportamento dele dentro da caserna, após o cometimento do crime. No que tange à repercussão negativa da conduta no âmbito social e na prestigiada Polícia Militar de Minas Gerais, levando-se em conta que, a toda a evidência, os fatos repercutiram dentro da caserna, porque se trata de delito de violência contra militar de serviço, que, momento de sua ocorrência, ficou registrado em rede rádio. Todavia, a meu ver, a pena aplicada no âmbito criminal mostra-se satisfatória, porque a reprimenda de 3 (três) anos equivale a mínima de crimes contra a Administração Pública, a exemplo do peculato. De outro lado, entendo que a credibilidade do representado pode ter sido abalada com seus pares, mas a sua “reabilitação” é evidenciada pelaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 declaração dos militares que ele serviu nesses últimos tempos, os dois anos que antecederam a sua demissão administrativa. Essa conclusão é extraída das inúmeras declarações apresentadas por seus pares e por oficiais. Foram 10 (dez) anos de bom serviço prestado, visto que o militar foi agraciado com duas moções de aplausos da Câmara Municipal de Juiz de Fora, aprovadas em sessão plenária. A primeira, pelo seu ato de, no dia 13 de novembro de 2014, impedir que uma mulher cometesse suicídio ao tentar pular de uma ponte daquele município; e a segunda, pela sua atuação em ocorrência policial no dia 23 de janeiro de 2016. Destaca-se, ainda, uma moção de aplausos de n. 06/2018, da autoria do Vereador Francisco Augusto de B. Oliveira Carillo, conferida pela Câmara Municipal de São João Nepomuceno, na data de 3 de abril de 2018; bem como a concessão de Diploma de Honra ao Mérito, daquela Câmara. É nítido o restabelecimento da confiança no trabalho do representado. No meu modesto entendimento, a conduta delituosa praticada pelo representado recebeu a justa e merecida reprimenda dentro da ação penal, já com trânsito em julgado. Por vezes, já manifestei que não me sinto, nem um pouco, de há muito, com a consciência tranquila para retirar o sofrido ganhame de quem quer que seja, principalmente dos homens encarregados de fazer cumprir a lei, os Policiais Militares e Bombeiros Militares. Por medida de política criminal (no dizer do saudoso Ministro do Superior Tribunal Militar, professor Doutor Jorge Alberto Romeiro: “Técnica de suavização da lei penal quando aplicável”), por questões até mesmo humanitárias, considero que a reprimenda atingiu o fim em si mesmo: a readequação/ressocialização do militar. E a decretação de perda da graduação/demissão do militar das fileiras da Corporação seria puniçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 muito mais rigorosa que aquela aplicada no processo criminal. Destaco, ainda, que inexiste, na Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a chamada morte ficta, a exemplo do que existe ou já existiu nas Forças Armadas, em que a esposa do militar excluído recebia, pelo menos, ao que parece, o soldo do militar estável, para que a pena não ultrapasse a pessoa do delinquente, como proíbe a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XLV. Assim, julgo improcedente a representação ministerial, para deixar de aplicar a perda da graduação do 144.916-4, Cabo PM Thiago Barbosa Santos, em que pese haver sido efetivada a demissão do referido militar em procedimento administrativo. É o meu voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Dou provimento à representação ministerial, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato